Tribunal: TJBA
Processo: 8000453-34.2018.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000453-34.2018.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SANDRO MARCIO GONCALVES DE CARVALHO

Advogado(s)
:
SIRO JARDIM LACERDA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FISCALIZAÇÃO DA AGERBA SOBRE TAXISTAS. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. DISTINÇÃO ENTRE TRANSPORTE INDIVIDUAL E COLETIVO. INAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 11.378/2009. INCOMPETÊNCIA DA AUTARQUIA ESTADUAL. PRECEDENTES CONSOLIDADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela AGERBA alegando competência estadual para fiscalizar transporte intermunicipal, presunção de legitimidade dos atos administrativos e aplicabilidade do art. 40 da Lei Estadual nº 11.378/2009. A pretensão consiste na reforma da sentença que anulou autos de infração lavrados contra taxista e declarou a incompetência da autarquia para fiscalizar serviços de táxi, sob o fundamento de que configuram transporte rodoviário intermunicipal irregular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a AGERBA possui competência para fiscalizar taxistas que realizam transporte intermunicipal de passageiros; (ii) estabelecer se a Lei Estadual nº 11.378/2009 se aplica ao serviço de táxi; (iii) verificar se a verba honorária fixada em R$ 3.000,00 está adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Estadual nº 11.378/2009 define o Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros como serviços realizados com itinerários, seções, tarifas e horários definidos, características inexistentes no serviço de táxi, que possui natureza individual com destino determinado pelo usuário. 4. A distinção jurídica fundamental entre transporte coletivo (SRI) e individual (táxi) afasta a competência da AGERBA para fiscalizar taxistas devidamente licenciados no âmbito municipal, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal. 5. A imposição de sanções previstas no art. 40 da Lei Estadual nº 11.378/2009 exige demonstração de que o agente atua como permissionário ou concessionário fora dos limites da delegação, não se aplicando a particulares que eventualmente prestam serviço de natureza individual. 6. A verba honorária de R$ 3.000,00 revela-se adequada considerando a complexidade da matéria administrativo-constitucional e o proveito econômico obtido com anulação de multas e proteção contra futuras autuações indevidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A AGERBA não possui competência para fiscalizar taxistas que realizam transporte intermunicipal de passageiros, por se tratar de serviço individual distinto do transporte coletivo regulamentado pela Lei Estadual nº 11.378/2009.

A aplicação das sanções do art. 40 da Lei Estadual nº 11.378/2009 pressupõe atuação como concessionário ou permissionário irregular, não abrangendo o serviço de táxi devidamente licenciado no âmbito municipal.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual nº 11.378/2009, arts. 1º, 4º e 40; CPC, art. 85, §§8º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível nº 0000045-87.2015.8.05.0155, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, j. 27/06/2024; TJBA, Apelação Cível nº 8000367-70.2022.8.05.0269, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, j. 04/03/2024; TJBA, Apelação Cível nº 8000688-98.2018.8.05.0155, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 21/05/2024; TJBA, Apelação Cível nº 8000780-83.2022.8.05.0269, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 08/05/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000453-34.2018.8.05.0155, em que figuram como Apelante a
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA - AGERBA
e como Apelado
SANDRO MÁRCIO GONÇALVES DE CARVALHO.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em

CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03